Tribunal: TJDFT
Processo: 0011257-04.2010.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0011257-04.2010.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ESPÓLIO DE ERNESTO FREDERICO ROLLER REP. POR JOAO CARLOS DE CASTRO ROLLER DESPACHO Ao Banco-apelante, em cinco dias, sobre a possibilidade de proposta de acordo, nos termos da petição do apelado-autor (id. 50712342). Brasília - DF, 4 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora